Tribunal: TJDFT
Processo: 0714147-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AQUISIÇÃO DE GELADEIRA. CONTRATO DE VENDA FINANCIADA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, um dos direitos básicos do consumidor é “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”
2. Na hipótese, as partes, em 2022, celebraram contrato de venda financiada (ID 59793813), cujas cláusulas informam o valor da compra, o número de prestações e custo efetivo total dos encargos contratuais.
3. A aposição da assinatura do contrato induz a ilação de que a autora concordou com os seus termos.
4. Quanto à abusividade das taxas de juros aplicada, a súmula 596 do Supremo Tribunal Federal dispõe que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33).
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, fixou a tese de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Estabeleceu, também, que é possível a revisão das taxas de juros remuneratórios “em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada (...)”.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados R$ 400,00. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.
8. Nos termos da Lei Distrital 7.157/1922 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da autora são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.